Tribunal: TJBA
Processo: 8043395-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043395-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA CERQUEIRA Advogado(s): GUSTAVO CARNEIRO CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CONCEDEU O PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Considerando que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada pelo Agravante na Declaração de Hipossuficiência é relativa, e, não tendo sido verificado elementos suficientes para confirmar a credibilidade da alegação, mormente porque não foram juntadas provas necessárias para justificar as acepções de pessoa insuficiente de recursos, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. In casu, a decisão impugnada analisou de forma clara e fundamentada a documentação acostada aos autos, não se verificando omissão quanto aos elementos indicados pelo Embargante. A simples discordância do embargante com o entendimento firmado não autoriza a modificação do julgado pela via eleita. Embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via estreita de embargos, rediscutir matéria já analisada e decidida, mas que se encontra em desconformidade com seus interesses. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento de nº 8043395-51.2024.8.05.0000 em que figura como Embargante – JOSE RAIMUNDO DA SILVA CERQUEIRA e como Embargado – BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 3/A